Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-26.2020.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000192-26.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 352.482.891-49 (APELADO), VINICIUS PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE RECONHECIDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por José Domiciano de Souza e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017223476, oriunda de auto de infração ambiental, por cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 669620/2015, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para alegação de nulidade da CDA fundada em cerceamento de defesa no processo administrativo; (
ii
) estabelecer se houve efetivo cerceamento de defesa que comprometa a validade do processo administrativo e, por consequência, da CDA; (
iii
) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, como a nulidade da CDA fundada em cerceamento de defesa no processo administrativo, conforme orientação do STJ no REsp 1.110.925/SP (Tema Repetitivo) e Súmula 393 do STJ.

O cerceamento de defesa resta configurado quando a Administração não fornece ao administrado, em tempo hábil, os documentos essenciais à elaboração de defesa técnica, como o relatório técnico que embasa o auto de infração.

A formalização tardia do processo administrativo — após a apresentação da defesa — e a ausência de acesso ao relatório técnico comprometem o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), tornando inválido o procedimento e, por consequência, a CDA dele decorrente.

A nulidade do processo administrativo, por vício originário, invalida o título executivo extrajudicial,
ensejando a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido é adequada, pois o valor da causa (R$ 173.699,08) não é irrisório nem inestimável, devendo-se aplicar o art. 85, § 3o, II, do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em 2%, totalizando 10%, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 485, IV; 85, §§ 3o, II, e 11; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.09.2020 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível 0002743-53.2017.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
, previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por JOSÉ DOMICIANO DE SOUZA, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017223476, em razão do cerceamento de defesa ocorrido no Processo Administrativo no 669620/2015, e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal.

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de José Domiciano de Souza, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 173.699,08 (cento e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), oriundo de multa ambiental consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2017223476.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade (I
d
193177530), alegando, em síntese: a) nulidade da CDA por cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 669620/2015, que deu origem ao débito, sustentando que não lhe foi concedido acesso aos autos para elaboração de sua defesa, a qual foi considerada intempestiva e desconsiderada pela autoridade administrativa; b) nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão administrativa final, que foi publicada apenas por edital, violando a ordem de preferência legal e impedindo a interposição de recurso; c) ilegitimidade passiva para figurar na execução, ao argumento de que o trator, cuja utilização em área de conservação gerou a multa, estava locado a terceiro na data da infração, conforme contrato anexado ao processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade (I
d
196385398), suscitando o não cabimento da exceção para discussão da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória. Defendeu a legitimidade do executado para figurar no
polo passivo, sustentando a responsabilidade do proprietário do bem pela vigilância de seu uso. Argumentou pela regularidade do processo administrativo, afirmando que o executado foi notificado pessoalmente do auto de infração, tendo o prazo para defesa transcorrido in albis, o que acarretou sua revelia e a regularidade dos atos subsequentes.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da CDA no 2017223476, em razão do cerceamento de defesa ocorrido no Processo Administrativo no 669620/2015, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte excipiente, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (I
d
211740302), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a tese defensiva demandaria dilação probatória. No mérito, sustenta a inocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o autuado deveria se defender dos fatos descritos no auto de infração - e não do relatório técnico - no prazo legal. Aduz que o executado tomou conhecimento do auto de infração pessoalmente, no momento da autuação, e não apresentou defesa tempestiva, o que acarretou sua revelia administrativa, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios, defendendo sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões (I
d
213515690), o apelado refuta os argumentos do apelante, defendendo o cabimento da exceção de
pré
-
executividade para discussão de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória. Sustenta que o cerceamento de defesa é evidente, uma vez que o processo administrativo só foi formalizado em 16/12/2015, data posterior à apresentação da defesa administrativa (23/11/2015), o que impossibilitou o acesso ao relatório técnico e demais documentos necessários para o exercício pleno do contraditório.

Quanto aos honorários advocatícios, defende a manutenção do percentual fixado na sentença, argumentando que não se trata de causa de valor irrisório ou inestimável que justifique a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -
A
dmissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

P
reliminar: cabimento da exceção de
pré
-executividade

A parte apelante sustenta, em preliminar, a impossibilidade de utilização da exceção de
pré
-executividade para veicular alegação de cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, argumentando
que a matéria exigiria produção de provas, o que afastaria a via excepcional.

A preliminar, contudo, não procede.

A exceção de
pré
-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que se consolidou como instrumento legítimo de defesa do executado quando se discutem questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que possam ser apreciadas sem necessidade de complementação probatória. Sua utilização não exige garantia do juízo e tem como finalidade permitir o controle jurisdicional mínimo da higidez do título executivo antes de exigir do devedor atos processuais mais onerosos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.925/SP sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou parâmetros precisos para seu cabimento, afirmando ser indispensável a conjugação de dois requisitos: (a) tratar-se de matéria suscetível de conhecimento de ofício; e (b) inexistência de necessidade de dilação probatória. Esse entendimento foi sintetizado na Súmula 393 do STJ.

A tese firmada aplica-se integralmente ao caso em análise.

O cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo é matéria de ordem pública, pois compromete a validade da própria constituição do crédito tributário e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa. Ademais, sua aferição prescinde de produção de novas provas, já que depende exclusivamente da análise dos documentos administrativos que instruem os autos da execução fiscal e que foram devidamente apresentados pela própria parte executada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também consolidou entendimento pacífico acerca da possibilidade de discussão, por meio de exceção de
pré
-executividade, da regularidade das notificações administrativas e do respeito ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando a alegação envolve a falta de documentos essenciais à defesa, como relatórios técnicos ou a ausência de tentativas de notificação válidas.

O precedente transcrito no voto original
evidencia
, com clareza, que
esta
Corte reconhece como plenamente cabível a exceção de
pré
-executividade em hipóteses idênticas, nas quais a nulidade da CDA decorre da violação aos direitos de defesa no procedimento administrativo

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027435320178110018, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)
.

Assim, diante da natureza da matéria e da suficiência dos elementos que já compõem o processo,
REJEITO

a preliminar de não cabimento da exceção de
pré
-executividade.

III – Mérito

A questão central a ser dirimida diz respeito à ocorrência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 669620/2015, que serviu de fundamento para a constituição da Certidão de Dívida Ativa no 2017223476, posteriormente executada.

O apelante sustenta que o administrado foi regularmente notificado e deveria ter se defendido exclusivamente com base nos elementos constantes do auto de infração, sem depender da juntada do relatório técnico. Defende, ainda, que a defesa foi intempestiva, razão pela qual o processo administrativo seguiu para julgamento à revelia.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta diante da análise dos documentos administrativos.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LV, assegura aos administrados o contraditório e a ampla defesa em qualquer processo que possa resultar em sanção ou restrição de direitos. O efetivo exercício dessas garantias exige que o interessado tenha acesso a todos os elementos que fundamentam o ato sancionatório.

No caso concreto, a instrução documental revela que, embora o auto de infração tenha sido lavrado em 22/10/2015, e apesar de ter sido efetivamente entregue ao administrado, o relatório técnico – peça essencial para compreensão dos fatos e suporte probatório da autuação – somente foi inserido formalmente no processo administrativo em 16/12/2015, data posterior à apresentação da defesa e, inclusive, posterior à decisão que a considerou intempestiva.

Em outras palavras:
no
exato
momento em que
o administrado foi instado a se defender, o processo administrativo sequer estava constituído
, tampouco continha a documentação necessária para que o autuado pudesse exercer plenamente sua defesa.

O relatório técnico no 299/1aCIA/BPMPA/2015, elaborado em 28/10/2015, não foi disponibilizado ao interessado dentro do prazo legal, impossibilitando-o de compreender, em profundidade, o conteúdo da acusação administrativa e de apresentar impugnação adequada.

É inequívoco, portanto, que houve falha procedimental grave que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Não é razoável exigir que alguém apresente defesa técnica consistente quando o próprio órgão autuador deixa de fornecer os elementos de prova que sustentam a imputação.

A Administração, nesse aspecto, incorreu em erro capaz de invalidar a formação do título executivo, pois penalizou o administrado por uma situação criada exclusivamente por sua própria omissão: a ausência de formalização e disponibilização tempestiva do procedimento fiscal.

Diante desse quadro, não há como sustentar a validade do processo administrativo. A sentença, ao reconhecer o cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017223476, agiu com acerto e em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão do magistrado de origem.

IV
–

H
onorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o apelante pugna pela sua redução, defendendo sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Também nesse ponto, não assiste razão ao apelante.

O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o"
.

No caso em análise, não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, tampouco de valor da causa muito baixo
(R$ 173.699,08)
, o que afasta a aplicação do dispositivo invocado pelo apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre
o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Portanto, sendo a Fazenda Pública parte na lide, e não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, que estabelece:

"§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de 3% (três por cento) e máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de 1% (um por cento) e máximo de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, percentual que se mostra adequado e proporcional, considerando o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado do executado.

Portanto, mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não cabimento da exceção de
pré
-executividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017223476, em razão do cerceamento de defesa ocorrido no Processo Administrativo no 669620/2015, e extinguiu a execução fiscal.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025